Tribunal: TJSP
Processo: 0002281-56.2020.8.26.0024
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002281-56.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é agravante ALEX
DE SOUZA GUIMARAES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao agravo.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002281-56.2020.8.26.0024 -Voto no 42116
2
Voto 42.116
Agravo em Execução n. 0002281-56.2020.8.26.0024 - Andradina
Execução n. 1001578-11.2020.8.26.0024 - 1a Vara
Agravante - Alex de Souza Guimarães
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Jamil Nakad Junior,
que reconheceu configurada falta disciplinar de natureza grave e, em
consequência, declarou a perda de um sexto dos dias remidos,
determinou a regressão ao regime fechado, alterada a data da falta
como causa interruptiva para fins de progressão de regime, afastada
para o livramento condicional e comutação de penas, ausente o
requisito subjetivo, indeferido pedido de livramento condicional (fls.
6/7).
Postula a ilustre defensora, afastada a
retroatividade da Lei 13.964/19, seja concedido o livramento
condicional (fls. 1/5).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 12/15), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 8).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo improvimento do agravo (fls. 149/151).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002281-56.2020.8.26.0024 -Voto no 42116
3
No caso presente, não se trata apenas de ter
sido afastada a aplicação retroativa da Lei 13.964/19. Ocorre que a
decisão agravada, ao reconhecer configurada a falta disciplinar de
natureza grave, consistente em desobediência e subversão à ordem
e disciplina, ocorrida em 16 de setembro de 2019, determinou a
regressão ao regime fechado e indeferiu pedido de livramento
condicional.
Por conseguinte, inviável acolher a pretensão
formulada, no presente agravo, porquanto, antes de tudo, foi
reconhecido não preenchido requisito subjetivo para o livramento
condicional.
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora